Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722623-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: FRASSINETE RAMALHO DE FARIAS D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 14302225, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator